Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois devidamente comprovado que o réu praticou conjunção carnal e atos libidinosos diversos contra a vítima, menor de 14 (quatorze) anos, visando à satisfação de sua lascívia.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. Os depoimentos de testemunhas policiais possuem especial relevância e servem, inclusive, para lastrear um decreto condenatório, especialmente quando em harmonia aos demais elementos probatórios existentes nos autos.
4. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios. Destarte, a materialidade do ilícito sexual pode ser comprovada por outros elementos de prova.
5. Tratando-se de concurso material de crime apenado com reclusão (estupro) e detenção (posse irregular de arma de fogo), além da impossibilidade de soma das reprimendas, devem ser fixados regimes de cumprimento de penas específicos para cada uma delas.
6. O entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento.
7. Diante da ausência de informações acerca da capacidade econômica do réu, fixa-se o valor de indenização por dano moral em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), para a vítima, sobretudo em razão da indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da ofendida.
8. Recurso parcialmente provido.